Tribunal: STF
Processo: RE 140041
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-24
Data de publicação: 1991-09-24

Ementa:
EMPRESTIMO COMPULSORIO. DECRETO-LEI N.  2288/86.  INCIDENCIA
NA AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPETIÇÃO DO INDEBITO.
         A  inconstitucionalidade  do  decreto-lei   instituidor   do
emprestimo compulsorio na aquisição de veiculos  automotores  não  se
restringiu ao ano em que foi criada a exação, mas sim a  sua  propria
instituição.  Cabivel  a  repetição  do  que  pagou  o  contribuinte,
independentemente do exercício financeiro em que tenha ocorrido.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.